Tribunal: TJMT
Processo: 1089287-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089287-74.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. TEMA 1.388/STJ. PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO PARCIAL SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra acórdão da 4a Câmara de Direito Privado que negou provimento à apelação do réu e deu parcial provimento à apelação do autor para majorar honorários advocatícios contratuais arbitrados para R$ 6.000,00, em ação de arbitramento proposta em razão de rescisão unilateral antecipada de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a possibilidade de arbitramento de honorários contratuais apesar da existência de contrato com cláusulas remuneratórias e termos de quitação; (
ii
) estabelecer se o valor fixado (R$ 6.000,00) observa os critérios vinculantes do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação da Lei no 14.365/2022, do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.388/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo efeitos infringentes decorrentes da integração do julgado.

O acórdão enfrenta a causa de pedir e o pedido, reconhecendo que a controvérsia decorre de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada antes do implemento da condição de êxito, afastando premissa fática equivocada.

A existência de contrato não afasta o arbitramento quando há ausência de estipulação específica para determinada hipótese, sendo a expressão “falta de estipulação” compreendida materialmente, em consonância com a jurisprudência do STJ e com o art. 22, §2o, do EOAB.

O acórdão reconhece que não houve recuperação final de crédito e que a condição suspensiva contratual não se implementou (art. 125 do CC), circunstância que afasta apenas os honorários de êxito, mas não impede a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

A integração do julgado explicita o conteúdo das cláusulas 6.3, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, evidenciando contrato de natureza híbrida e ausência de disciplina específica sobre a remuneração no período não quitado após a última quitação contratual.

O valor de R$ 6.000,00 decorre da consideração do período remanescente não quitado (aproximadamente onze meses), da prática de dois peticionamentos simples, da inexistência de atos satisfativos e da ausência de recuperação de crédito, evitando enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e observando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

O art. 22, §2o, do EOAB, com redação da Lei no 14.365/2022, impõe a observância obrigatória dos critérios do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC, vedando a fixação equitativa pura (§6o-A), ressalvadas as hipóteses do §8o, estendendo-se tais regras ao arbitramento judicial (§20).

O Tema Repetitivo 1.388/STJ estabelece que o arbitramento deve observar os parâmetros do art. 85 do CPC e considerar o trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão, admitindo fixação proporcional dentro dos limites legais, conforme as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial.

A fixação proporcional da base de cálculo, ajustada ao período não quitado e à reduzida expressão dos atos praticados, não configura apreciação equitativa vedada, mas aplicação concreta dos critérios do art. 85, §2o, do CPC, resultando em montante compatível com o percentual mínimo legal sobre base proporcional.

O acórdão aplica corretamente o art. 86, parágrafo único, do CPC na distribuição do ônus sucumbencial, diante da procedência substancial do pedido de arbitramento e rejeição da tese principal do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato de honorários não impede o arbitramento judicial quando há lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente.

O arbitramento de honorários contratuais deve observar o art. 22, §2o, do EOAB e os critérios do art. 85, §§2o e seguintes, do CPC, sendo vedada a fixação equitativa pura fora das hipóteses legais.

A fixação proporcional da base de cálculo, ajustada ao trabalho efetivamente prestado até a rescisão, constitui aplicação dos critérios legais e não afronta o percentual mínimo previsto no art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 85, §§2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 20, e 86, parágrafo único; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o; Lei no 14.365/2022; CC,
arts
. 125, 422 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
no 2.597.906/MT, Tema Repetitivo no 1.388, j. 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1089287-74.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu, e deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor para majorar os honorários advocatícios contratuais arbitrados para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

(ID
346551377
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
s
ustenta que o acórdão desconsiderou a atual redação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, alterado pela Lei no 14.365/2022, que determina a observância obrigatória dos parâmetros dos §§2o e seguintes do art. 85 do CPC, vedando a fixação equitativa salvo nas hipóteses excepcionais do §8o.

Argumenta que os honorários foram arbitrados em valor ínfimo (R$ 6.000,00), representando aproximadamente 4% do valor atualizado da causa (R$ 148.429,32), quando o mínimo legal seria 10%.

Alega que o STJ, em 12/12/2025, no julgamento do
AREsp
no 2.597.906/MT, firmou oTema Repetitivo no 1.388, com a seguinte tese:

I- A fixação de honorários advocatícios contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente, na ausência de estipulação contratual específica sobre a remuneração em tal hipótese, deve observar obrigatoriamente os critérios estabelecidos no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação dada pela Lei no 14.365/2022
;
II- A referida norma legal possui natureza cogente, vinculando o julgador à observância dos parâmetros contidos nos §§ 2o e seguintes do art. 85 do Código de Processo Civil, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o do mesmo artigo
;
III- O arbitramento levará em conta o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, podendo o percentual ser fixado de forma proporcional dentro dos limites legais, considerando-se as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.

Enfatiza
que o acórdão embargado não enfrentou adequadamente essa questão, fixando os honorários de forma equitativa em valor muito inferior ao mínimo legal de 10%.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão e os honorários sejam arbitrados em observância aos critérios vinculantes do Tema 1388/STJ

(ID 348961852).

Por sua vez
embargante BANCO BRADESCO S.A. alega a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, apontando os seguintes vícios:

Sustenta que o acórdão partiu de premissa equivocada ao considerar que a pretensão autoral seria de recebimento proporcional à atuação ao longo do processo executivo, quando, na verdade, essa atuação já foi remunerada e quitada.

Alega que a causa de pedir refere-se exclusivamente à perda da possibilidade de receber honorários pela "recuperação final", condicionada ao êxito, o que não ocorreu.

Argumenta que o arbitramento de honorários só é cabível na ausência total de ajuste entre as partes (art. 596 do CC e art. 22, §2o, do EOAB), o que não é o caso, pois existe contrato expresso e termos de quitação. Sustenta violação ao art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Afirma que o acórdão não analisou a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco a previsão contratual de condição suspensiva não implementada (art. 125 do CC).

Argumenta que o acórdão não especificou quais cláusulas contratuais fundamentaram o entendimento sobre a forma de remuneração, especialmente as cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8, nem qual serviço não remunerado justificaria a condenação.

Destaca que o acórdão não justificou adequadamente o valor arbitrado, não expôs a base de cálculo nem atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aponta que entre 01/01/2020 e 19/11/2020 houve apenas um peticionamento padrão em um dos processos.

Diz que o acórdão ignorou a cláusula 6 contratual, que prevê pagamento pelos serviços prestados independentemente de êxito, baseado no princípio do benefício financeiro.

Alega que o acórdão não observou: (a) a simplicidade do trabalho realizado; (b) o pagamento já efetuado conforme cláusula 6.7; (c) a ausência de recuperação de crédito até hoje.

Sustenta contradição ao reconhecer a existência de contrato e aplicar o art. 22, §2o, do EOAB, que só se aplica "na falta de estipulação ou de acordo".

Menciona que o pedido era de 18% sobre o valor atualizado da causa (R$ 148.429,32), não havendo adequação da sucumbência ao proveito econômico efetivamente buscado.

Argui violação ao art. 884 do CC e ao art. 422 do CC (probidade e boa-fé contratual).

Cita o processo no 1025687-84.2022.8.11.0041, da mesma relatoria, que após retorno do STJ fez análise detalhada reconhecendo a validade dos termos de quitação e a não implementação da condição suspensiva.

Requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais (ID 349018893).

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Analisando os embargos opostos, verifico que, embora o embargante apresente extensa argumentação, parte significativa das questões suscitadas já foi apreciada no acórdão embargado, ainda que de forma implícita ou mediante fundamentação que o embargante considera insuficiente.

Não obstante, reconheço a necessidade de integralizar o julgado em alguns pontos, prestando esclarecimentos que, sem alterar a conclusão, conferem maior completude à fundamentação.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pelo embargante.

No que se refere à suposta adoção de premissa fática equivocada quanto à causa de pedir e ao pedido, não se verifica qualquer omissão.

O acórdão embargado examinou de forma clara e expressa os fundamentos da inicial, consignando que a ação tem por causa de pedir a rescisão unilateral do contrato sem previsão específica de remuneração para essa hipótese e, por pedido, o arbitramento dos honorários relativos ao trabalho efetivamente prestado até o momento da ruptura.

Também registrou que a controvérsia não dizia respeito a simples pagamento proporcional por atuação já remunerada, mas à existência de lacuna contratual quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada, que frustrou a implementação das condições de êxito.

A matéria, portanto, foi adequadamente enfrentada, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

Quanto à alegada inadequação da via eleita, sob o argumento de que o arbitramento somente seria cabível na ausência de contrato, igualmente não procede a insurgência.

O acórdão distinguiu expressamente a ação de cobrança de honorários contratuais da ação de arbitramento, esclarecendo que esta última se destina à fixação judicial de honorários não estipulados para determinada hipótese. Reconheceu-se que, embora exista contrato, há ausência de estipulação específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente antes do implemento das condições de êxito.

A fundamentação adotada harmoniza-se com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de contrato, inclusive na modalidade
“
ad
exitum
”
, não afasta o arbitramento quando a ruptura prematura do vínculo impede o implemento da condição pactuada, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante. Não há, pois, violação ao art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Também não se verifica omissão quanto à ausência de recuperação de crédito e à não implementação da condição suspensiva prevista na cláusula 6.5.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que não houve recuperação final do crédito nas execuções mencionadas, o que afasta apenas os honorários contratuais de êxito condicionados à implementação da condição suspensiva, mas não impede o arbitramento judicial pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão.

Ainda, e
sclareceu-se que o arbitramento não se confunde com honorários de êxito, pois tem por finalidade remunerar o trabalho realizado, independentemente do resultado, nos termos do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

A questão foi, portanto, devidamente apreciada.

No tocante às cláusulas contratuais 6.6, 6.7 e 6.8, reconhece-se omissão parcial, na medida em que o acórdão mencionou genericamente a estrutura remuneratória, mas não detalhou o conteúdo específico dessas disposições.

Suprindo tal omissão, esclarece-se que a cláusula 6.3 estabelece que o contrato observará o princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados; a cláusula 6.6 dispõe que a contratada receberá exclusivamente os valores previstos na cláusula 6; a cláusula 6.7 prevê adiantamento pela distribuição da ação, em valor fixo; a cláusula 6.8 disciplina pagamento por etapas processuais vinculadas à obtenção de garantia do juízo; e a cláusula 6.9 trata dos honorários de recuperação final, condicionados ao efetivo recebimento do crédito.

A análise conjunta dessas disposições revela tratar-se de contrato de natureza híbrida, com múltiplas formas de remuneração. Todavia, não há previsão expressa acerca da remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antecipada no curso de etapa
processual ainda não concluída, o que evidencia a lacuna contratual que fundamenta o arbitramento.

A cláusula 17.6 limita-se a prever pagamento pelas etapas concluídas, sem disciplinar de modo preciso a remuneração no interregno não quitado. A omissão é sanada nesses termos, sem alteração do resultado do julgamento.

Também assiste razão parcial ao embargante quanto à necessidade de explicitação mais detalhada da fundamentação do valor arbitrado.

O acórdão consignou que o último termo de quitação abrangeu o período até 31/12/2019, enquanto a rescisão ocorreu em 19/11/2020, restando aproximadamente onze meses sem quitação expressa.

Nesse período, foram praticados dois peticionamentos simples, sem atos satisfativos ou de maior complexidade.

Considerando-se a reduzida extensão temporal em relação ao período total de atuação, a simplicidade dos atos realizados, a inexistência de recuperação de crédito, os pagamentos já efetuados por etapas anteriores e a necessidade de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes, fixou-se o valor de R$ 6.000,00 como remuneração proporcional e adequada ao trabalho efetivamente desempenhado no período não quitado.

O montante corresponde a percentual inferior ao usualmente previsto para hipóteses de êxito, compatibilizando-se com os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com a orientação firmada no Tema Repetitivo 1388 do STJ.

A omissão é, assim, suprida, igualmente sem efeitos infringentes.

No que diz respeito à invocação do princípio do benefício financeiro previsto na cláusula 6.3, não há omissão.

O acórdão reconheceu que as principais formas de remuneração estavam vinculadas à obtenção de resultado, mas destacou que tal circunstância afasta apenas os honorários de êxito, não impedindo o arbitramento quando há lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão antecipada. A interpretação sistemática das cláusulas conduz à conclusão já adotada.

Também não procede a alegação de que não teriam sido considerados a simplicidade do trabalho, o pagamento já realizado e a ausência de recuperação de crédito
.

O acórdão consignou expressamente esses elementos ao fundamentar a fixação do valor arbitrado, deixando claro que se tratava de período reduzido, com poucos atos
processuais e sem proveito econômico efetivo, circunstâncias que influenciaram diretamente a quantificação.

Inexiste, ainda, contradição na aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Com efeito, o
reconhecimento da existência de contrato não impede o arbitramento quando há ausência de estipulação específica para determinada hipótese, como a rescisão unilateral antecipada.

A expressão “falta de estipulação” deve ser compreendida de forma material, abrangendo lacunas contratuais relevantes, interpretação alinhada à jurisprudência do STJ.

No tocante à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão enfrentou a questão ao aplicar o art. 86, parágrafo único, do CPC, reconhecendo que, embora o autor não tenha obtido integralmente o percentual pretendido, houve procedência substancial do pedido de arbitramento, enquanto a tese principal do réu
-
inexistência de direito ao arbitramento
-
foi rejeitada.

Logo, n
ão há omissão ou erro material.

Por sua vez, a
alegação de enriquecimento sem causa também foi expressamente afastada, ao fundamento de que os serviços foram prestados por longo período, houve remuneração apenas parcial e a rescisão antecipada frustrou expectativa legítima de percepção de honorários quanto ao período final de atuação.

Negar qualquer remuneração nessa hipótese é que poderia conduzir ao enriquecimento indevido do contratante.

Quanto ao acórdão paradigma mencionado, o
“
decisum
”
embargado fez referência expressa a ele e adotou solução coerente, reconhecendo a validade dos termos de quitação para o período por eles abrangido e admitindo o arbitramento apenas quanto ao intervalo posterior não quitado.

Portanto, n
ão se identifica omissão ou divergência interna.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se expressamente enfrentados, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante, na medida em que foram examinados à luz da fundamentação ora reiterada e complementada.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para suprir as omissões relativas à especificação das cláusulas contratuais e à fundamentação do valor arbitrado, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado nos demais aspectos.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto ao enfrentamento do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994, com a redação conferida pela Lei no 14.365/2022, bem como dos critérios estabelecidos no art. 85, §§2o e seguintes, do CPC, além da tese firmada no Tema Repetitivo 1.388/STJ.

Afirma que os honorários teriam sido arbitrados em valor ínfimo — R$ 6.000,00 — correspondente a aproximadamente 4% do valor atualizado da causa (R$ 148.429,32), quando, segundo sustenta, deveria ser observado o percentual mínimo de 10%.

Assiste-lhe razão apenas em parte.

De fato, embora o acórdão embargado tenha feito referência ao Tema Repetitivo 1.388/STJ, não explicitou de forma suficiente a compatibilização entre a vedação à fixação equitativa prevista no art. 85, §6o-A, do CPC e a possibilidade de fixação proporcional dos honorários contratuais arbitrados judicialmente, razão pela qual impõe-se o saneamento da omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

O art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, com a redação introduzida pela Lei no 14.365/2022, estabelece que, na ausência de estipulação contratual específica, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, observando-se obrigatoriamente os parâmetros previstos nos §§2o e seguintes do art. 85 do CPC.

Por sua vez, o §2o do art. 85 determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os critérios relativos ao zelo profissional, à natureza da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço.

O §6o-A do mesmo dispositivo veda a apreciação equitativa quando o valor for líquido ou liquidável, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no §8o, quais sejam, causas de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, sendo que, mesmo nessas hipóteses, o §8o-A impõe a observância do percentual mínimo de 10% ou dos valores constantes da tabela da OAB, aplicando-se o que for maior.

O §20, por fim, estende expressamente tais regras aos honorários fixados por arbitramento judicial.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.388, o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a fixação de honorários contratuais por arbitramento judicial, em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, deve observar obrigatoriamente o art. 22, §2o, do EOAB e os critérios do art. 85 do CPC, vedando-se a
fixação por mera equidade, salvo nas hipóteses legais. Contudo, também assentou que o arbitramento deve considerar o trabalho efetivamente desempenhado pelo advogado até o momento da rescisão contratual, admitindo-se a fixação proporcional dentro dos limites legais, consideradas as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.

É precisamente nessa diretriz que se enquadra o caso concreto.

O valor atualizado da causa é de R$ 148.429,32, quantia líquida e mensurável, o que, em princípio, afastaria a possibilidade de fixação equitativa pura. Todavia, não se está diante de arbitramento integral sobre toda a base econômica da demanda, mas da necessidade de mensurar a remuneração proporcional ao período efetivamente não quitado e ao trabalho concretamente desenvolvido após a última quitação contratual.

Conforme já delineado no acórdão embargado, o contrato vigorou por mais de seis anos, tendo havido quitação até 31/12/2019. O período remanescente controvertido restringe-se a aproximadamente onze meses, entre 01/01/2020 e 19/11/2020. Nesse intervalo, foram praticados apenas dois peticionamentos simples, sem complexidade técnica relevante, sem atos satisfativos e sem recuperação de crédito nas execuções patrocinadas. Ademais, o escritório já havia recebido remuneração relativa às etapas anteriores da atuação profissional.

A aplicação automática do percentual mínimo de 10% sobre o valor integral da causa resultaria em honorários de R$ 14.842,93, quantia manifestamente desproporcional ao trabalho efetivamente prestado no período não quitado, desconsiderando a extensão temporal da atuação anterior já remunerada e a efetiva contribuição profissional na fase final do contrato.

A proporcionalidade admitida pelo Tema 1.388/STJ não se confunde com fixação equitativa arbitrária. Trata-se, ao contrário, de aplicação concreta dos critérios do art. 85, §2o, do CPC
-
especialmente o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
-
ajustando-se a base de cálculo à realidade fática do caso.

Assim, preserva-se o caráter cogente da norma e evita-se tanto o enriquecimento sem causa do cliente quanto a remuneração desmedida por atividade mínima.

Ao se considerar uma base de cálculo proporcional ao período não quitado e à reduzida expressão dos atos praticados, a incidência do percentual mínimo de 10% sobre essa base conduz a montante muito próximo dos R$ 6.000,00 fixados no acórdão embargado.

Logo, o
valor arbitrado não representa afronta ao piso legal, mas resultado de cálculo proporcional compatível com a extensão do serviço efetivamente prestado.

Desse modo, sana-se a omissão para esclarecer que o valor de R$ 6.000,00 decorre de arbitramento proporcional, em consonância com o art. 22, §2o, do EOAB, com os §§2o, 6o-A, 8o, 8o-A e 20 do art. 85 do CPC e com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.388/STJ, não configurando fixação equitativa vedada, mas adequação da base de cálculo à realidade da prestação profissional.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
ambos os Embargos de Declaração, apenas para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Consideram-se
prequestionados
todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados neste voto e no acórdão embargado, para fins de interposição de eventuais recursos especial e extraordinário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026